Tribunal: TJSP
Processo: 0001174-60.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001174-60.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante JULIANO
CÉSAR RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a
r. decisão agravada na íntegra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-60.2020.8.26.0158 -Voto no 27.727
2
VOTO no 27.727
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001174-60.2020.8.26.0158
COMARCA: Santos DEECRIM da 7a RAJ
Agravante: JULIANO CÉSAR RIBEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu
o livramento condicional ao sentenciado Pretensão
da defesa de concessão do benefício, alegando que o
agravante
preenche
os requisitos objetivo
e
subjetivo, e que a previsão de prazo para reabilitação
de infrações disciplinares fere a legalidade

Descabimento
Regimento Interno Padrão das
unidades prisionais do estado que tem caráter
administrativo, assim como suas sanções Lei de
Execução
Penal
que
delegou
à
autoridade
administrativa o estabelecimento de regras para o
cumprimento das penas pelos sentenciados

Inexistência de ilegalidade E, apesar de o diploma
atacado não vincular o julgador, confere a ele
elementos que auxiliam na formação de sua
convicção
Observância do comportamento do
apenado durante toda a execução é essencial e
reforça a individualização das penas, sob pena de
transformar o magistrado em mero matemático
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JULIANO CÉSAR RIBEIRO contra a r. decisão de fls.
83, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-60.2020.8.26.0158 -Voto no 27.727
3
de que estaria ausente o requisito subjetivo.
Assevera o agravante que preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para obtenção do livramento condicional, sendo
indevida a exigência da reabilitação das faltas graves a ele imputadas, já
que esta regra fere o princípio da legalidade (fls. 01/07).
Requer,
assim,
o
deferimento
do
livramento
condicional ao sentenciado.
Contrariado o recurso (fls. 92/99) e mantida a decisão
(fls. 84), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 107/110).
É o relatório.
O presente agravo não merece provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito
subjetivo. Senão vejamos.
O sentenciado ostenta mau comportamento carcerário,
em decorrência da prática de faltas graves ainda não reabilitadas,
conforme informado pelo Diretor do Estabelecimento Prisional.
E, nesse prisma, não há qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-60.2020.8.26.0158 -Voto no 27.727
4
exigência de prazo para a reabilitação de infrações disciplinares.
Primeiro, cumpre salientar que o regramento trazido
pelo Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo tem caráter administrativo, pelo que suas previsões
e consequências, a bem da verdade, também o são.
Segundo, o art. 47 da Lei de Execução Penal estabelece
que o “poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será
exercido
pela
autoridade
administrativa
conforme
as
disposições
regulamentares”, delegando, portanto, a regulamentação e a fiscalização
do cumprimento das penas, sem que haja qualquer ilegalidade na
emissão de diplomas e regramentos pela administração pública, os quais,
de fato, não vinculam o Juízo das Execuções, mas auxiliam e dão
subsídios ao magistrado, pelo que se mostram de grande valia
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta C. 7a Câmara
de Direito Criminal:
Agravo em Execução
Prática de faltas graves sucessivas

Inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, do Regimento Interno
Padrão Inviabilidade Trata-se de ato normativo que se submete
tão somente ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade
- Ilegalidade do prazo de Reabilitação Inocorrência Improvido o
agravo.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009802-10.2019.8.26.0502;
Relator: Des. Freitas Filho; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data
de Registro: 18/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-60.2020.8.26.0158 -Voto no 27.727
5
Ademais, diferente do sustentado pela combativa
defesa, a previsão de regras, prazos e suas cumulações para a
reabilitação de infrações disciplinares auxilia a busca pela
individualização das penas, desta vez, na etapa de cumprimento, na
medida em que dá tratamentos distintos aos sentenciados que observam
seus direitos e deveres no processo ressocializador e àqueles que
insistem em se manter avessos aos ditames legais e sociais, com maior
dificuldade de introjeção de valores e controle de impulsos.
Veja-se que o preso deve manter bom comportamento
carcerário durante o processo de reeducação e deve-se estimular que o
apenado deixe a criminalidade. Além disso, os benefícios dados em sede
de execução penal decorrem de mera expectativa de direito, uma vez que
dependerão sempre das circunstâncias específicas da pessoa do preso, de
modo que é essencial verificar a sua conduta carcerária e demais
elementos que auxiliem na formação da convicção do julgador, sempre
que provocado.
Conceder benesses executórias sem a observância do
caso concreto, de forma individualizada, implicaria na simples
verificação burocrática do preenchimento do requisito objetivo, o que é
inadmissível. O Juiz não é mero matemático para se embasar
exclusivamente em cálculos. A individualização da pena ainda é
possível e esse deve ser o caminho a ser seguido.
Destarte, não demonstrando méritos concretos e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-60.2020.8.26.0158 -Voto no 27.727
6
livramento condicional, deve o agravante continuar a descontar sua pena
no regime em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão agravada na
íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator